Tribunal: TJPA
Processo: 0810346-84.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810346-84.2023.8.14.0040

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. ENTREGA DE PRODUTOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. MORA EX RE. JUROS DESDE O VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória, reconhecendo a exigibilidade de dívida no valor de R$ 1.946,25, representada por nota fiscal, e condenando ao pagamento com juros e correção monetária. A parte apelante alegou ausência de prova da entrega das mercadorias e excesso nos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nota fiscal e os documentos que a acompanham são suficientes para comprovar a entrega das mercadorias e a existência do débito; (ii) definir se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do vencimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota fiscal juntada aos autos, acompanhada de canhoto de recebimento com assinatura e Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE com carimbo da própria apelante, comprova de forma suficiente a entrega das mercadorias, nos termos do art. 700 do CPC.

4. A parte apelante não apresentou prova de pagamento, de devolução das mercadorias ou de vícios na entrega, limitando-se a negar genericamente a dívida, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia conforme o art. 373, II, do CPC.

5. A jurisprudência consolidada admite a propositura de ação monitória com base em nota fiscal acompanhada de documentos que evidenciem a relação jurídica e a entrega do produto.

6. A mora é ex re quando se trata de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, razão pela qual os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação, conforme art. 397 do Código Civil.

7. O entendimento do STJ é firme no sentido de que a natureza da obrigação, e não o meio judicial de cobrança, define o termo inicial dos juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nota fiscal acompanhada de comprovante de recebimento e DACTE assinado constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; 2. Cabe ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC; 3. Em se tratando de dívida líquida, positiva e com vencimento certo, a mora é ex re, sendo os juros moratórios devidos desde o vencimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 701, 373, II, 85, §11; CC, arts. 397, 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 502132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 2005576/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.05.2022; TJDFT, Ap. 0751648-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 07.08.2024; TJSC, Ap. 5002178-70.2023.8.24.0005, Rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. 15.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810346-84.2023.8.14.0040

APELANTE:

PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO:

CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR contra a sentença (id. 26638129) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Parauapebas/PA que
julgou procedente o pedido autoral
, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por CRISTALFARMA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

A sentença de primeiro grau, lavrada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas julgou procedente o pedido, com base no art. 701 do CPC, reconhecendo a exigibilidade da dívida representada pela nota fiscal nº 44163, no valor de R$ 1.946,25 (mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), acrescida de correção monetária e juros moratórios, nos termos ali definidos. Ainda, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com a ressalva da gratuidade de justiça deferida à parte requerida.

A parte apelante sustentou, em síntese,
(i)
a ausência de documentos idôneos a comprovar a efetiva entrega das mercadorias objeto da cobrança e
(ii)
o excesso na fixação dos juros de mora, os quais, segundo argumenta, somente incidiram a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

Contrarrazões apresentadas ao id. 26638124.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à suficiência probatória da inicial monitória, em especial no tocante à entrega dos produtos descritos nas notas fiscais juntadas pela parte autora.

Compulsando os autos, observa-se que a petição inicial foi instruída com documentos que demonstram, de forma precisa, a emissão de nota fiscal a qual faz referência clara à entrega de
AGULHAS RAQUI
ao estabelecimento hospitalar da requerida.

Consta no id. 26638078 – pág 1 canhoto de recebimento de mercadorias com a assinatura de recebedor, bem como Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE devidamente assinado e com carimbo da própria demandada/apelante aposto no referido documento (id. 26638078 – pág 2), o que comprova, de forma suficiente, a entrega das mercadorias, para os fins do art. 700 do CPC.

Nesse aspecto, a apelante limitou-se a negar genericamente a dívida, sem trazer aos autos qualquer prova de pagamento, devolução de mercadorias ou comunicação formal acerca de vícios na entrega, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A sentença de origem, ao reconhecer a existência de prova escrita idônea, alinhou-se à jurisprudência consolidada pelos Tribunais pátrios, segundo a qual é admissível a propositura da ação cobrança/monitória fundada em nota fiscal e documentos complementares que evidenciem a relação jurídica subjacente e a entrega dos produtos. A propósito:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR APTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA . TEORIA DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DO ONUS PROBANDI. EFETIVA COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Trata-se de Recurso Inominado interposto por Centro Ar Service Refrigeração Automotiva Eireli Epp em face da sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Guapó que outorgou improcedência à Ação de Cobrança ao fundamento de ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço ou compra de bens, porquanto as informações prestadas foram produzidas unilateralmente. 2. Irresignada, em suas razões recursais, a empresa recorrente arguiu que colacionou prova suficiente, consistente em trocas de e-mails, pedidos, ordens de serviços com o propósito de comprovar a relação jurídica, sendo que os produtos vendidos não circulam e, portanto, não são enviados via correios ou transportadoras, tampouco são retirados pelo cliente, eis que são utilizados, internamente, na instalação ou reparo. Aduziu, ainda, que para consolidação da nota fiscal eletrônica é necessária a autorização do adquirente das mercadorias . Isto posto, pugnou pelo provimento do recurso para reforma do édito sentencial. 3. Cinge-se a controvérsia recursal na prova da concretização do negócio jurídico que ensejou a emissão das notas fiscais eletrônicas. 4 . Ab initio, registro que a ação de cobrança, diferentemente das ações de execução e monitória que possuem rito próprio, é o instrumento judicial de conhecimento que permite a instrução processual, em especial a dilação probatória, à disposição do credor cujo objetivo principal é o reconhecimento da existência de obrigação inadimplida pelo devedor. 5. Cediço que a máxima do Código de Processo Civil é de que cabe ao autor da ação comprovar fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante a teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, CPC . 6. Pois bem. A nota fiscal é documento apto a amparar o ajuizamento de ação de cobrança, pois apresenta a exata descrição e valor unitário dos produtos fornecidos ao devedor, o montante total da dívida e a data do vencimento, mas deve conter a assinatura do recebedor, isto é, a prova de que houve a efetiva entrega da mercadoria ou, ao menos, há de ser acompanhada de outros elementos bastantes para se obter a certeza de que aquele reconheceu a nota como representativo de sua obrigação. 7 . In casu, os títulos cobrados são oriundos da venda de peças de veículo automotor e, consequente, instalação (mão de obra mecânica). Para corroborar sua pretensão, a recorrente anexou e-mails trocados com preposto da recorrida (Sr. Paulo Henrique Moreira da Silva - paulohmds@orinocogold.com), pedidos de compras, ordens de serviços, notas fiscais eletrônicas nºs 000 .005.165 e 000.005.391 - referente aos produtos, notas fiscais eletrônicas nºs 2758 e 2801 - referente aos serviços, boletos bancários, além, ainda, de demonstrar a autorização de uso, que a meu ver, é apto para confirmar o aceite . 8. Assim sendo, respeitando o entendimento da julgadora a quo, me convenço que a Recorrente cumpriu satisfatoriamente com seu onus probandi, colacionando documentação que dispunha para demonstrar a existência da relação jurídica e a inadimplência. À recorrida, por sua vez, incumbia comprovar o pagamento ou ausência de participação no processo comercial descrito nas notas, mediante declaração de recusa, ônus que não se desincumbiu. 9 . Ex positis, tem-se que a sentença fustigada não realizou a exata compreensão da prova, devendo, portanto, ser reformada para reconhecimento do débito do montante de R$2.555,38 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), atualizado monetariamente pelo INPC desde o vencimento da obrigação, acrescido de juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação. 10. Em caso semelhante, esta 3ª Turma Recursal assim decidiu: ?EMENTA: RECURSO INOMINADO . AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO INADIMPLEMENTO. RECURSO PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de ação de cobrança fundada em nota fiscal eletrônica de serviços de mão de obra mecânica, totalizando o valor de R$ 5.714,60 (cinco mil, setecentos e quatorze reais e sessenta centavos), conforme as notas fiscais nº 783, nº 861, nº 901, nº 902, nº 1047, nº 1125, nº 1180 e nº 1181) . No ev. 28 foi decretada a revelia da reclamada, e em seguida a dirigente do feito fixou o ponto controvertido; determinou à reclamante: i) a juntada das notas fiscais devidamente assinadas pela reclamada ou os comprovantes do recebimento das mercadorias elencadas na nota fiscal nº 783 e da realização dos serviços descritos na nota fiscal nº 1047; ii) a juntada dos contratos celebrados; iii) ou que indique as provas que pretende produzir, justificando-as. A sentença julgou improcedente o pedido. No recurso, a recorrente busca a reforma da sentença alegando que a nota fiscal eletrônica é documento hábil a comprovar o negócio jurídico celebrado entre as partes . 2. O ponto controvertido envolve a prova da concretização do negócio jurídico que deu causa à emissão das notas fiscais eletrônicas. 3. Na espécie, a recorrida não apresentou defesa, embora citada (ev . 11 e 12), razão pela qual foi decretada sua revelia. No sistema processual civil brasileiro à revelia induz a veracidade dos fatos alegados pela parte autora (art. 344 do CPC). 4 . Conforme se infere dos autos, a presente ação foi lastreada em notas fiscais eletrônicas e e-mails de cobrança e, em razão da revelia a relação jurídica e o inadimplemento são reputados verdadeiros. Desse modo, não pairando dúvida a respeito desses dois elementos é impositiva a reforma da sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5 .714,60 (cinco mil, setecentos e quatorze reais e sessenta centavos), atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE desde o vencimento da obrigação, acrescidos de juros legais de 1,0% ao mês a partir da data da citação. 6. Em razão do resultado do julgamento não há condenação ao pagamento de custas e honorários de advogado. (Recurso Inominado nº 5205703-03; de Relatoria da Dra . Rozana Fernandes Camapum, Julgado em 03/02/2022). 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença fustigada reformada para fins de julgar procedente a ação de cobrança e condenar a recorrida ao pagamento de R$2 .555,38 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), atualizado monetariamente pelo INPC desde o vencimento da obrigação, acrescido de juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação. 12. Nos termos do art. 55 da Lei 9 .099/95, fica a parte recorrente dispensada do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento.(TJ-GO - RI: 51941254320208090069 GUAPÓ, Relator.: Roberto Neiva Borges, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E RECONHECEU AS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS COMO TÍTULO EXECUTIVO, DETERMINANDO O PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. CONTESTADA IDONEIDADE DOS DOCUMENTOS . INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. MÉRITO. VENDA DE MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NA EXECUTADA, RECEBIDAS POR SEU PREPOSTO . APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS DA EXECUTADA DE PROVAR QUE O RECEBEDOR NÃO INTEGRAVA O SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, II, CPC). DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, INDEPENDENTE DO ATO QUE TENHA DADO ORIGEM À RELAÇÃO . LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO . JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO VENCIMENTO. EXEGESE DO ART. 397 DO CC. RECURSO DESPROVIDO . HONORÁRIO RECURSAL. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO RESP N. 1 .573.573/RJ DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n . 5002178-70.2023.8.24 .0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 15-02-2024). (TJ-SC - Apelação: 5002178-70 .2023.8.24.0005, Relator.: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 15/02/2024, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL . PROVA ESCRITA. INDICAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO . OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA.VENCIMENTO. 1 . A propositura de ação monitória deve ser baseada em prova escrita que revele o direito de exigir o cumprimento de prestação oriunda de negócio jurídico celebrado entre as partes. 2. Inexiste determinação legal para que conste expressamente na nota fiscal qualquer termo de aceite para fins de propositura de ação monitória. 3 . A nota fiscal é emitida para qualquer transação realizada com bens e serviços nos termos do 1º, § 1º, alínea b, da Lei n. 8.846/1994 e é documento apto a embasar a ação monitória, desde que acompanhada de elementos probatórios suficientes para a demonstração de existência da obrigação. 4 . A propositura de ação monitória com apresentação de notas fiscais e demais elementos probatórios suficientes que demonstrem a existência da obrigação impõe a constituição do mandado monitório em título executivo judicial. 5. O termo inicial dos juros de mora deve ser fixado em observância ao direito material discutido. Desconsidera-se o instrumento processual utilizado pelo credor . 6. Os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação na ação monitória fundada em documento que estabelece a data do vencimento da obrigação, pois trata-se de hipótese de mora ex re. Art. 397 do Código Civil . 7. Apelação desprovida. (TJ-DF 07516480320238070001 1904715, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 07/08/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

Por conseguinte, não se verificam vícios processuais a ensejar a reforma do julgado, tampouco nulidade por ausência de elementos essenciais ao convencimento judicial. Ao revés, a sentença apreciou devidamente a prova dos autos, aplicando corretamente o direito à espécie.

No que tange à incidência de juros moratórios, é cediço que, tratando-se de dívida líquida, positiva e com vencimento certo, a mora é
ex re
, nos termos do art. 397 do CC, razão pela qual os juros incidem a partir do vencimento da obrigação, e não da citação:

Art. 397, CC: "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor."

Colaciono julgados do C. STJ a respeito:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA . TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO . RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2 . Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) . 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250 .382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo . Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6 . Embargos de divergência providos. (STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS . JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA N . 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação .Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento .(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2005576 RS 2021/0333529-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Logo, não procede o argumento de que os juros somente poderiam incidir a partir da citação.

Assim, a r. sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a r. sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça já deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025